Tribunal: TJDFT
Processo: 0003683-34.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003683-34.2018.8.07.0005 RECORRENTE: CAIO MARQUES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Provas. Depoimento de policiais. Desclassificação para tentativa. Concurso de pessoas. Confissão espontânea. Pena aquém do mínimo legal. Gratuidade de justiça. Direito de recorrer em liberdade. 1 - As declarações da vítima, harmônicas, coerentes e corroboradas por outras provas, sobretudo depoimento dos policiais que participaram do flagrante, não deixando dúvidas de que os réus praticaram o crime de roubo, autorizam a condenação. 2 - Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, desde que corroborados pelas demais provas produzidas. 3 - O crime de roubo se consuma com a grave ameaça e a inversão da posse. Se ocorreu grave ameaça e o bem saiu da esfera de disponibilidade da vítima, tem-se por consumado, e não tentado o roubo. 4 - Reconhece-se a causa de aumento do concurso de agentes se o roubo foi praticado por duas ou mais pessoas, com unidade de desígnios e divisão de tarefas. 5 - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ). 6 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juiz da execução penal, competente para tanto. 7 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o acusado permaneceu preso durante todo o curso da ação penal, sobretudo se fixado na sentença o regime semiaberto para início de cumprimento da pena. 8 - Apelações não providas. O recorrente sustenta ser devida a absolvição pelos crimes de roubo e associação criminosa, ao argumento de que não teria participado da empreitada criminosa. Subsidiariamente, defende ser cabível o afastamento da qualificadora do emprego de arma e da causa de aumento do concurso de pessoas, uma vez que inexistiria prova de que o insurgente conhecia ou teria apoiado os demais acusados. Pugna pela suspensão condicional da pena e requer a fixação do regime aberto. Contudo, deixa de indicar o permissivo constitucional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que fosse possível superar esse óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024